Tribunal: STF
Processo: HC 196219
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Receptação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO FATO. CUSTÓDIA DOMICILIAR. ACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garanti a da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido na posse de variada e de expressiva quantidade de droga - 7 tijolos de cocaína, 17 pedaços de maconha, 300ml de lança-perfume -, e armas de fogo sem autorização legal - um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e uma pistola calibre 380, ambos municiados. Consta, ainda, que o paciente possuía várias caixas de papelão contendo sacos plásticos com pó branco, conhecido como ‘neve’, substância utilizada para aumentar a quantidade de cocaína, seladores e balança de precisão, tudo a indicar o envolvimento do agente no comércio e produção de entorpecentes.
    3. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação.
    4. Hipótese em que as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus e que não há evidencia de risco iminente de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. Pontuaram, ainda a necessidade da prisão cautelar para o fim de assegurar a ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente.
    5. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.03.2020, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 180, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 588.654/SP). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar. Afirma tratar-se de “paciente primário, o qual possui residência fixa no distrito da culpa, possui ocupação lícita, família que o ampara, advogado regularmente constituído, é responsável pelos cuidados de um filho menor impúbere de 04 (quatro) anos de idade e apresenta doença neurológica (convulsão/epilepsia), faz uso de medicamento controlado, possuindo estado de saúde fragilizado [...]”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça. Destaca “a probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a notória falência do sistema prisional pátrio, a superlotação carcerária onde encontra-se recluso e orbitar no grupo de risco”.
    6. A defesa requer, “liminarmente, o direito do paciente aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar, o julgamento de mérito do presente habeas corpus, mediante o deferimento da liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar, ordenando-se a expedição de alvará de soltura ou ofício liberatório, sem prejuízo de, no mérito, a ordem ser concedida para ratificar a tutela de urgência e assegurar a liberdade até o trânsito em julgado da demanda penal, consoante posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas à jurisprudência do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado (doc. 17, p. 8):
    “[...]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garanti a da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido na posse de variada e expressiva quantidade de droga - 7 tijolos de cocaína, 17 pedaços de maconha, 300ml de lança-perfume -, e armas de fogo sem autorização legal - um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e uma pistola calibre 380, ambos municiados. Consta, ainda, que o paciente possuía várias caixas de papelão contendo sacos plásticos com pó branco, conhecido como ‘neve’, substância utilizada para aumentar a quantidade de cocaína, seladores e balança de precisão, tudo a indicar o envolvimento do agente no comércio e produção de entorpecentes. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
    […].” 
    10. Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Tribunal de origem assentou que o paciente, “em que pese acometido de enfermidade, não comprovou integrar o grupo de risco. [...]. A patologia que acomete o paciente, ao que tudo indica, é controlada mediante o uso do medicamento [...]”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Ademais, tenho que para dissentir das instâncias de origem, nesse ponto, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.  
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator